Tribunal: TJDFT
Processo: 0714050-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COVID-19. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Ré com quadro de Anemia falciforme. Pedido de prisão domiciliar humanitária em razão da Covid-19. A concessão da prisão domiciliar humanitária à interna não a exime de estar exposta aos riscos de contágio decorrentes da pandemia de coronavírus, eis que todos estão, em princípio podem ser atingidos pela doença, que é geral e irrestrita.
2. No caso, não se verifica que o atual quadro de saúde da sentenciada a expõe a um perigo maior em decorrência da pandemia de COVID-19; e não a difere dos riscos que os demais internos portadores de enfermidades e que estão alocados em estabelecimentos prisionais do DF, que também a enfrentam.
3. Negado provimento ao recurso.